Tribunal: TJSP
Processo: 1010796-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Embargos de terceiro julgados procedentes - Alienação de imóvel sem a realização do registro imobiliário - Transação ocorrida doze anos antes da interposição da ação executiva - Irrelevância da ausência do registro - Aplicação da Súmula no 84 do STJ - Fraude à execução não configurada - Ônus sucumbenciais suportados integralmente pela embargante - Desídia verificada na averbação da aquisição do

Ementa:
Embargos de terceiro julgados procedentes - Alienação de imóvel sem a realização do registro imobiliário - Transação ocorrida doze anos antes da interposição da ação executiva - Irrelevância da ausência do registro - Aplicação da Súmula no 84 do STJ - Fraude à execução não configurada - Ônus sucumbenciais suportados integralmente pela embargante - Desídia verificada na averbação da aquisição do imóvel no Cartório de Imóveis - Aplicação do princípio da causalidade - Súmula 303 do STJ - Sentença mantida - Recursos improvidos